Tribunal: TJMT
Processo: 1063948-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063948-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA NAITI MORAES OLIVEIRA - CPF: 048.469.341-79 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 932 DO CPC. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A parte reclamante ajuizou reclamação indenizatória buscando a declaração de inexistência de dívida negativada e indenização por danos morais. O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos. A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, que foi julgado por decisão monocrática, majorando o valor da indenização e determinando que a incidência dos juros de mora fosse a partir do evento danoso. A parte reclamada interpôs Agravo Interno, sustentando a inaplicabilidade do artigo 932 do CPC e a ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, requerendo a submissão do julgado ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator, com base no artigo 932 do Código de Processo Civil, é constitucional e aplicável ao caso; e (
ii
) saber se tal decisão viola os princípios da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 932 do Código de Processo Civil autoriza o relator a proferir decisões monocráticas em recursos que sejam inadmissíveis, prejudicados, que não impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou quando houver jurisprudência pacificada sobre o assunto, conferindo celeridade e eficiência à prestação jurisdicional.

4. A decisão monocrática proferida em conformidade com o artigo 932 do Código de Processo Civil não viola a Constituição Federal, pois não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, uma vez que não há direito subjetivo definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico da parte nem decisão judicial transitada em julgado.

5. A decisão monocrática não afronta o Princípio do Contraditório (art. 5o, LV, CF), pois a parte contrária teve a oportunidade de se manifestar antes da prolação da decisão.

6. A decisão monocrática não viola o Princípio da Ampla Defesa (art. 5o, LV, CF), uma vez que a fase de instrução processual já foi encerrada, tendo sido oportunizada às partes a produção de todas as provas que entendessem necessárias.

7. A decisão monocrática não prejudica o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição (art. 5o, LV, CF), pois é proferida por um grau de jurisdição superior àquele que proferiu a sentença, e a parte agravante ainda possui a via do Agravo Interno para submeter a questão ao colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida pelo relator, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, é constitucional e não viola os princípios da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição, desde que observados os requisitos legais para sua prolação. 2. A possibilidade de submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, mediante Agravo Interno, assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de cerceamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CF, art. 5o, XXXVI, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1063948-73.2024.8.11.0001

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Agravado:
LORENA NAITI MORAES OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LORENA NAITI MORAES OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 6.000,00, e para determinar que a incidência do
s
juros de mora seja a partir do evento danoso.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou: a) o julgado deve ser anulado, pois inaplicável o artigo 932 do CPC ao caso em tela; b) a
decisão
proferida ofende aos princípios da segurança jurídica
,
do contraditório e
da
ampla defesa. Requereu a reforma da decisão
,
para que seja submetida ao órgão colegiado.

A parte reclamante apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Constitucionalidade da Decisão Monocrática.

Embora, em regra, os recursos interpostos em face da sentença dev
a
m ser julgados pelo colegiado, o art. 932 do CPC prevê a possibilidade do relator, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III), bem como negar-lhe ou dar-lhe provimento, quando houver jurisprudência pacificada sobre o assunto (incisos IV e V).

Neste contexto, a decisão monocrática do relator, quando observar o disposto no art. 932 do CPC, não viola a
C
onstituição.

A decisão monocrática nestas condições não viola o Princípio da Segurança Jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), pois não prejudica o direito adquirido, ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Considerando que não há nenhum direito subjetivo definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico da parte reclamante
,
não há direito adquirido.

De igual forma, não há o preenchimento dos pressupostos legais para o surgimento dos efeitos para se afirmar que houve violação do ato jurídico perfeito. Por último, considerando
que ainda não há decisão judicial que não caiba mais recurso, não há como afirmar também que houve violação
à
coisa julgada.

A decisão monocrática também não afronta o Princípio do Contraditório (art. 5o, LV, CF), pois antes de ser proferida foi oportunizado
a
manifestação da
parte contrária. Igualmente não há afronta ao Princípio da Ampla Defesa (art. 5o, LV, CF), pois a fase de instrução já foi encerrada oportunizando
à
s partes a produção de todas as provas que entendesse
m
necessárias.

Não há ainda qualquer prejuízo ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição (art. 5o, LV, CF), pois a decisão monocrática foi proferida por um grau de jurisdição superior ao que a sentença foi proferida.

Portanto, considerando que a decisão monocrática agravada observou o disposto no art. 932 do CPC, não há inconstitucionalidade a ser reconhecida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025